Tribunal: TJDFT
Processo: 0010743-25.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0010743-25.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 23111418, o SINDIRETA concordou com o depósito (ID: 22853295 – pp. 1-2), afirmando que o valor quita o crédito relativo ao ofício requisitório de ID: 20337534. Por outro lado, o exequente asseverou que o Distrito Federal não comprovou o pagamento dos honorários contratuais. Instado, o DF informou que o adimplemento da RPV foi feito nos moldes da ordem expedida no ofício, na qual não consta reserva de honorários advocatícios (ID: 24755377). Os cálculos do crédito remanescente em favor de MARIA D'ANUNCIAÇÃO ROCHA DOS SANTOS foram acostados ao ID: 26622349. Passo a decidir. A RPV de ID: 20337534 foi expedida considerando o valor líquido (R$ 6.275,46), devido à substituída MARIA D'ANUNCIAÇÃO ROCHA DOS SANTOS, ou seja, excluída a quantia referente aos honorários contratuais (R$ 1.568,87), conforme planilha de ID: 18774336. Nesse contexto, como já houve o adimplemento dos valores líquidos à servidora (ID: 24109374), não é possível, nesta fase processual, permitir o destaque dos honorários contratuais, sendo direito do causídico requisição autônoma para pagamento da verba contratual, sob pena de enriquecimento sem causa do ente federativo. Na atualização dos cálculos, verifica-se que a douta Contadoria Judicial utilizou como índice de correção monetária o IPCA-E, quando o correto é o índice de remuneração da poupança. Diante disso, homologo os valores apresentados pelo ente distrital, nos termos abaixo: HONORÁRIOS CONTRATUAIS (referentes à substituída Maria d'Anunciação Rocha dos Santos) - total: R$ 1.634,78. Expeça-se RPV em favor da sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (CNPJ: 04.549.858/0001-60), conforme memória de cálculo de ID: 27797711 - Pág. 3, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC e da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018, deste egrégio Tribunal. A fim de evitar tumulto processual, a anuência de JOSENILDO DO NASCIMENTO NUNES será examinada posteriormente (ID: 24006361). Brasília, 27 de setembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador